Tribunal: STF
Processo: RE 603271
Classe: RE
Órgão julgador: AYRES BRITTO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2012-04-10
Data de publicação: 2012-04-10

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DIREITOS CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. ESTABILIDADE EXTRAORDINÁRIA PREVISTA NO ART. 19 DO ATO DAS DISPOSIÇÕES CONSTITUCIONAIS TRANSITÓRIAS. EMPREGADOS DA FUNDAÇÃO GAÚCHA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL – FGTAS. NATUREZA JURÍDICA DA ENTIDADE. CONTROVÉRSIA DECIDIDA À LUZ DA LEGISLAÇÃO ESTADUAL PERTINENTE. SÚMULA 280/STF. PRECEDENTES. 



    1. Não é possível, neste momento processual, reexaminar a legislação infraconstitucional aplicada ao caso.



    2. Agravo regimental desprovido.